Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. A parte embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025, CPC/2015)
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.